Tribunal: STF
Processo: Rcl 77563
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, pelo Juízo reclamado.



    Busca-se, assim, “[s]eja liminarmente concedido o acesso à integralidade dos elementos de prova já documentados no inquérito policial nº 0020962-47.2024.8.16.0013, suprimidas – motivadamente – aqueles que digam respeito às diligências em andamento, se acaso existirem, desde que de maneira fundamentada ”.



    Alega-se, em suma, que (i) “trata-se de investigação policial, cujos fatos são desconhecidos a defesa do reclamante o qual esta a inteira disposição das autoridades constituídas para esclarecimentos, de modo que eventual pedido segregatório será desmedido e precipitado”, bem como que (ii) “a qualquer momento pode ser oferecida denúncia pelo parquet, sendo sabidamente bastante exíguo o prazo para apresentação da defesa inicial, motivo pelo qual o acesso aos elementos probatórios que lhe sejam desfavoráveis deve ser garantido de imediato, para que o Reclamante possa, com tempo hábil, analisar as informações constantes no inquérito policial e promover a sua defesa”.



    É o relato do necessário. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que – sobretudo quando dotada de caráter satisfativo - somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, diante do que apenas destes autos consta, não depreendo ilegalidade flagrante, na atuação do juízo reclamado, a justificar a concessão da liminar.



    Sendo assim, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro o pleito liminar.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada acerca do alegado.



    5. Sobrevindos os dados, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se.



     



    Brasília, 24 de março de 2025. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente